Tribunal: TJBA
Processo: 8045714-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045714-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WESLEI DA CRUZ CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
POLIANE FRANCA GOMES, LALINE CARDOSO DE SOUZA, MARIANA DOS SANTOS ASPERA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AGRESSÃO POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. TESES NÃO ACOLHIDAS. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DE FORMA INCONTESTE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUE SE IMPÕE. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSOS DE UNAIARA
MAGALHÃES FERREIRA E WESLEI DA CRUZ CERQUEIRA
CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO DE
DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Unaiara Magalhães Ferreira, Derival Santos Pimentel Neto e Weslei da Cruz Cerqueira, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,
que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, impondo aos dois primeiros à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, e ao último 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

2. Narra a denúncia que os Réus praticaram o roubo de um veículo Ford Ka e do telefone celular iPhone 15, mediante o concurso de três agentes e com emprego DE violência e grave ameaça, desempenhadas através do uso de uma arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há oito questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual por alegada agressão policial durante a abordagem e interrogatórios colhidos na Delegacia de Polícia; (ii) verificar se o reconhecimento extrajudicial foi realizado sem observância do art. 226, do CPP e se esta circunstância acarreta nulidade processual, conforme suscitado pelas Defesas de Derival e Weslei; (iii) avaliar se há insuficiência probatória para absolvição; (iv) analisar se há atipicidade na conduta imputada à Ré Unaiara; (v) verificar se procedem os pedidos de afastamento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo; (v) examinar se é cabível o redimensionamento da pena e alteração do regime inicial; (vi) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como requerido pela Defesa de Unaiara; (vii) determinar se deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade ao Apelante Weslei; e (viii)
avaliar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita realizado pelo Réu Weslei
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade processual por agressão policial não encontra respaldo nos laudos de lesões corporais, que não constataram vestígios de violência nos Recorrentes Unaiara e Derival, tendo sido identificada apenas pequena escoriação em face anterior do joelho direito do Réu Weslei, quadro incompatível com as versões apresentadas pelos Acusados.

5. A autoria e materialidade delitivas restam plenamente comprovadas pelas declarações detalhadas da vítima, depoimentos dos policiais, apreensão do celular da ofendida em posse da Ré Unaiara e identificação do veículo utilizado no crime através de câmeras de segurança.

6. As versões defensivas mostram-se contraditórias entre si e isoladas no conjunto probatório, não tendo força para afastar a robusta prova acusatória produzida nos autos.

7. A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não acarreta nulidade quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios robustos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. As majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo estão devidamente demonstradas pela prova oral, especialmente pelas declarações da ofendida que confirmaram a atuação coordenada de três pessoas e o uso do artefato bélico.

9. A dosimetria da pena encontra-se adequada, sendo correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal para os Acusados Unaiara e Derival, em razão das circunstâncias do crime, notadamente o
modus operandi

empregado na prática delitiva que ultrapassa o tipo penal. Destaque-se que uma família foi abordada em plena via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a qual foi direcionada para uma criança de dois anos de idade, que se encontrava no colo do companheiro da vítima. Além disso, o fato fora presenciado por outra infante, que possuía seis anos de idade, e também é filha da ofendida.

10. A reprimenda basilar do Réu Weslei também fora escorreita, pois, além da gravidade das circunstâncias concretas do crime, ele possui antecedentes criminais e sua conduta social fora desvalorada, uma vez que praticou o delito apurado no feito quando estava em benefício da execução da pena imposta em outra ação penal.

11. A cumulação das causas de aumento é admitida pela jurisprudência quando devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto, sendo aplicável, justificadamente, a majoração em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo e 2/5 (dois quintos) diante do concurso de três pessoas na execução do crime.

12. O regime fechado imposto a todos os Réus é adequado em razão do
quantum
de pena superior a 4 (quatro) anos e da existência de circunstâncias judiciais negativas, além de ser o Apelante Weslei reincidente.

13. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade realizado pela Defesa de Weslei não pode ser acolhido, uma vez que a sua prisão preventiva objetiva a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva. Ademais,
de acordo com precedentes do Tribunal da Cidadania, a manutenção da medida extrema, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores, reforça a legitimidade da custódia.

14. Inexiste interesse recursal no pleito de recorrer em liberdade feito pela Defesa de Unaiara, porquanto fora concedido na sentença combatida.

15.
A aferição da situação econômico-financeira do Acusado Weslei, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos de
Unaiara Magalhães Ferreira e Weslei da Cruz Cerqueira parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Recurso de Derival Santos Pimentel Neto conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando harmoniosa com os demais elementos de prova.

2. A inobservância do procedimento do art. 226, do CPP não gera nulidade quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto e diversificado. 3. A dosimetria da pena deve considerar
o modus operandi
concreto que ultrapasse o tipo penal. 4. É admitida a cumulação de causas de aumento de pena quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "a", § 3º, 44, I, 59, 61, I, 68, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, III, V, VI, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2020; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção; STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC 771.957/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8045714-86.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes
Unaiara Magalhães Ferreira, Derival Santos Pimentel Neto e Weslei da Cruz Cerqueir
a
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em

conhecer parcialmente os recursos de Unaiara Magalhães Ferreira e Weslei da Cruz Cerqueira e, na extensão, negar-lhes provimento, e conhecer do apelo de Derival Santos Pimentel Neto e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .